Tribunal: TJMT
Processo: 12325-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
11/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 688807-0 / 2021
Quinta-feira, 11 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80123252120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80123252120198110001
Requerente: JOSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Conta Judicial 500120782821
Valor: R$ 15.333,93 (quinze mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e três centavos)
Autorizado: DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 31.418.364/0001-10
Data de Emissão: 11/03/2021
Titular Conta DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 31.418.364/0001-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 339091 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1164935687 1/1